Tribunal: TJDFT
Processo: 0755390-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. FACULDADE DO MAGISTRADO. ÔNUS DO CREDOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de inclusão dos nomes dos executados em cadastro de inadimplentes, via sistema SERASAJUD ou expedição de ofício ao SERASA/SPC, em cumprimento de sentença.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a inclusão dos nomes dos devedores em cadastro de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD, sem a demonstração da impossibilidade de o credor realizar tal diligência diretamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inscrição em cadastros de inadimplentes é faculdade do juiz, conforme arts. 139, V, e 782, § 3o, do CPC, e deve ser utilizada como medida supletiva, quando demonstrada a impossibilidade de realização direta pelo credor.
4. A jurisprudência desta turma é assente no sentido de estabelecer que a medida judicial só é cabível quando o credor comprova que não conseguiu realizar a inscrição por meios próprios, o que não ocorreu no caso.
5. A inclusão judicial sem essa comprovação pode gerar duplicidade de registros, prejudicando o sistema de proteção ao crédito e o recorrente não demonstrou qualquer dificuldade ou impossibilidade de promover a inscrição diretamente, o que inviabiliza a concessão da medida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD é faculdade do magistrado e exige demonstração da impossibilidade de realização direta pelo credor. 2. A ausência dessa comprovação inviabiliza a concessão da medida judicial.”
Dispositivos relevantes citados:
Art. 139, V, do CPC;Art. 782, § 3o, do CPC;
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1979034, 075330898.2024.8.07.0000, Rel. LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, julgado em 12/03/2025, DJe 01/04/2025; Acórdão 2082740, 0736837-70.2025.8.07.0000, Rel. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, julgado em 21/01/2026, DJe: 23/02/2026.